Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-83.2018.8.11.0109
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001078-83.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AYRTON SENNA BEZERRA INACIO - CPF: 059.830.011-24 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – VALOR FIXADO COM BASE NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 –
A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

2 – O valor da indenização foi fixado em obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, frente a isso, não é o caso de majoração.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001078-83.2018.8.11.0109

APELANTE: AYRTON SENNA BEZERRA INACIO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ayrton Senna Bezerra Inácio
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou
procedente
o pedido formulado na inicial para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 202361923) o Apelante sustenta, em breve síntese, que
‘
propôs ação de indenização por danos morais em razão do acidente automobilístico ocorrido na data de 04/08/2017 enquanto exercia a função temporária de brigadista municipal’
.

Narra, ainda, que,
‘o acidente ocorreu em decorrência da imprudência dos agentes estaduais que atuavam na chefia da equipe da brigada municipal’.

Defende a necessidade de reforma da sentença sobre o

quantum
de dano moral, uma vez que o valor fixado se mostra insuficiente ante as sequelas sofridas no acidente, além da impossibilidade de exercer a função laboral.

Aduz que, embora
‘o apelante não tenha sofrido com uma incapacidade permanente para outras atividades de trabalho, teve sua função laboral reduzida, ficando impossibilitado de exercer o trabalho braçal que antes exercia. Neste ponto, importante destacar que o apelante não teve oportunidade de estudos e, portanto, o trabalho braçal sempre foi seu instrumento de subsistência. Soma-se a isso o fato demonstrado do real risco de vida enfrentado pelo recorrente e pela experiência traumática de se ver envolvido em acidente de trânsito que envolveu morte e outros feridos gravemente’.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença, majorando o dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento recursal (ID n. 202597681).

A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou no ID n. 203601670, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001078-83.2018.8.11.0109

APELANTE: AYRTON SENNA BEZERRA INACIO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ayrton Senna Bezerra Inácio contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais envolvendo o Estado de Mato Grosso.

Sustenta o autor, ora Apelante, que, exercia a função temporária de brigadista municipal e, no decorrer do seu trabalho, em 4/8/2017, o Cabo BM Edvaldo Batista Lobo, na função de Chefe de Equipe da Brigada Municipal Mista de Marcelândia/MT, e o Soldado BM Jeferson Cosme de Carvalho Lopez, na função de condutor de viatura, receberam do BEA - Batalhão de Emergências Ambientais, denúncia na qual constava possível foco de calor na Fazenda Agromaster, localizada em Marcelândia.

Assevera que, os referidos militares, acompanhados dos brigadistas Hyago Silva Alves e Euvânio Rezende Borges, estavam de serviço na data e acionaram o Apelante para acompanhá-los na ação, visto que conhecia o local do possível incêndio.

Alega que para o deslocamento utilizaram veículo cedido pela SEMA/MT. Ao longo do trajeto adentraram ao veículo os funcionários da fazenda, José Carlos Matos dos Santos, Edylson Burry e Valmor Luiz Matte, os quais, em razão da possível infração ambiental na formação das leiras, iriam ser levados à delegacia.

Aduz que, como estava fotografando o local, o Cabo Lobo, seu superior hierárquico, determinou que fosse transportado na carroceria do veículo, o que aconteceu.

Alude que, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, capotando várias vezes, causando acidente grave, inclusive com a morte de um funcionário da fazenda, Sr. Edilson Burry.

Narra o Apelante que, em decorrência do acidente sofreu lesões psíquicas e físicas, entre elas
traumatismos cervical e abdominal,
fazendo com que, após atendimento emergencial no hospital de Marcelândia, fosse encaminhado às pressas para o Hospital Regional de Colíder, lá permanecendo internado por vários dias.

Afirma que, os tratamentos médicos persistiram por meses após a alta hospitalar, com medicamentos, repouso e uso temporário de cadeira de rodas, que resultou em sua incapacidade temporária para o trabalho.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação em danos morais no valor de 100.000,00 (cem mil reais).

No id. 202362847 foi homologada a desistência na inquirição das testemunhas da parte autora Valmor Luiz Matte e Edvam Souza Peruzzolo e deferida a juntada, como prova emprestada, da inquirição das testemunhas Rogério Augusto Perinoto e David Gustavo Perinotto Sotti, bem como o depoimento pessoal de José Augusto Matos dos Santos, prestados no processo de n°1632-18.2018.8.11.0109.

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual insurge a parte Apelante no que tange ao valor a título de danos morais, que foram arbitrados em

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pugnando pela majoração.

Afirma que,
‘o valor da condenação determinada na r. sentença não pode ser tido como definitivo, ante a gravidade do caso e os danos amargados pelo apelante que acompanham desde então a sua vida’.

Ressalta, ainda, que. o Magistrado
a quo ‘quando da fixação dos danos morais, ponderou a extensão dos danos, o enriquecimento ilício e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao caso, porém não aplicou um valor condizente ao que realmente é devido, merecendo a indenização ser revista e majorada por esta Corte’.

Diz que,
‘as sequelas físicas com dores intensas e diárias, os traumas psicológicos e a impossibilidade de voltar a trabalhar na profissão de brigadista municipal, são situações advindas do acidente que ainda refletem na vida do apelante e não podem limitar-se a uma condenação onde a extensão dos danos não foram medidas de forma condizente com os fatos e com as consequências vivenciadas pelo apelante’.

Pois bem.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, no ordenamento pátrio, não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise da sua extensão.

A estipulação deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, considerado o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso.

Preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem tampouco seja tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Importante, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, a pena aplicada há de ser razoável.

In casu
, cumpre destacar que, lesões psíquicas e físicas, entre elas traumatismos cervical e abdominal, por certo, ocasiona demasiado temor, uma vez que em razão do acidente de trânsito ocorrido passou a apresentar incapacidade temporária para o trabalho.

Sobreleva ressaltar, ademais, que não haveria falar em tal temor, não fosse a imprudência objeto destes autos que culminou em um acidente, do qual houve grande dano, inclusive com a morte de uma das vítimas conduzidas, e no que tange ao Apelante, com período de incapacidade laboral e perda de sua força de trabalho, como se verifica dos laudos médicos a
existência dos danos (id. 202362827 – fls. 30/47).

Consta dos autos, conforme id. 202361910, a Ação Previdenciária com sentença de procedência, concedendo ao Apelante o benefício do auxílio-doença.

Assim, revela-se nítido o sofrimento do Apelante pelas sequelas sofridas em decorrência do acidente, frisando-se que além de sofrer com fortes dores, encontra-se impossibilitado de exercer atividade profissional que antes exercia, situação que, induvidosamente, atingiu a esfera íntima causando-lhe dor, sofrimento e inquietações morais.

Não bastassem esses fatores, há de ser ressaltado que o autor, ora Apelante, exercia sua antiga atividade de brigadista, bem como era o provedor da família.

Entretanto, quanto ao valor indenizatório fixado pelo Juízo sentenciante, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os casos similares, observa-se a equivalência ao que vem sendo decidido pela jurisprudência pátria, daí porque tenho por adequado ao caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU à SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito.

2
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT 10003847220198110106 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/8/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/8/2021) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERIDA – CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO EVIDENCIADA – DEVERES NORMATIVOS DE PRUDÊNCIA ESPECIAL (ART. 44 CTB) E DE EXECUTAR A MANOBRA SEM PERIGO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA (ART. 34 DO CTB) – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO NÃO ELIDIDA – DANO ESTÉTICO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS CONSUBSTANCIADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ARBITRAMENTO ESCORREITO – DEVER DE INDENIZAR NOTEBOOK – CULPA NO ACIDENTE E RESPONSABILIDADE PELO DANO DELE ADVINDO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – ARTS. 757 e 760 do CC/02 – SÚMULA N° 537 DO STJ – CLARIVIDENTE AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DOS DANOS ESTÉTICOS NA APÓLICE – SÚMULA N° 402 DO STJ – DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO PARCIAL – ALEGADOS DANOS IMPERTINENTES E NÃO DEMONSTRADOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...)

Em decorrência do acidente de trânsito o autor/apelado passou por procedimentos cirúrgicos, colocou parafusos e hastes de metal em sua perna e possui cicatrizes de grande extensão e evidentes na perna, o que denota patente existência do dano estético, estando escorreito o quantum indenizatório arbitrado a tal título, o qual é condizente com as circunstâncias do caso e as premissas de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito.

Existentes danos morais em razão dos inegáveis sofrimentos advindos das lesões sofridas e de toda a situação vivenciada, não dependendo de prova e derivando dos próprios fatos – dano in re ipsa. O valor fixado em primeiro grau – R$20.000,00 (vinte mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada (dor certamente suportada, os sucessivos procedimentos cirúrgicos, a necessidade e atendimento pelo SUS, falta de assistência pela parte culpada pelo acidente, angústia por ter se se afastado de seus afazeres, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, não destoando da capacidade econômica das requeridas.

(...)

(N.U 0001436-04.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/6/2023, publicado no DJE 23/6/2023) [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Ayrton Senna Bezerra Inácio,

mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024